Tribunal: TJDFT
Processo: 0734868-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ERRO SANÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DEMONSTRADA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. CONTESTAÇÃO NA VIA JUDICIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mero equívoco no endereçamento de apelação, por si só, não impede o conhecimento do recurso. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Na hipótese, o ajuizamento da ação de exibição de documentos decorreu de fato imputável ao sindicato réu, o qual poderia ter utilizado sua estrutura institucional a fim de atender o pleito administrativo formulado pelo autor (conselheiro do Conselho de Ética e Disciplina da entidade), que se encontrava, à época, respondendo a imputação administrativa.
3. Consoante o princípio da sucumbência, que está intimamente ligado ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais. 3.1. Na hipótese, o fato de, no curso do processo judicial, haver notícia de que o autor não sofreu penalidade ou que o processo administrativo foi extinto não repercute na imputação do ônus da sucumbência ao demandante, porquanto sobreleva a situação fática inaugurada com a própria recusa administrativa perfilhada pelo sindicato réu.
4. Não merece reparos os honorários advocatícios fixados pelo d. juízo sentenciante, porquanto arbitrados pelo critério da equidade em montante justo e razoável (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC), considerando o proveito econômico inestimável na hipótese.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.